Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-67.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-67.2021.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: FERNANDA NUBIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Brasil Novo contra sentença que reconheceu o direito de Fernanda Núbia de Oliveira, servidora exonerada de cargo comissionado durante o gozo de licença-maternidade, à percepção de indenização substitutiva pelo período da estabilidade gestacional e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. O ente público alegou nulidade da citação, indevido deferimento da justiça gratuita e inaplicabilidade da estabilidade provisória à ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, requerendo, ao final, a reforma integral ou parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada por meio eletrônico; (ii) analisar a legalidade da concessão da gratuidade da justiça à autora exonerada; (iii) definir se a exoneração de servidora ocupante de cargo comissionado durante licença-maternidade gera direito à indenização substitutiva decorrente da estabilidade provisória gestacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica realizada ao Município observa os arts. 246, §§ 1º e 2º, e 247 do CPC, e encontra respaldo na Lei nº 11.419/2006 e na Portaria Conjunta nº 001/2018 – GP/VP do TJPA, sendo válida diante da efetiva ciência nos autos e da ausência de prejuízo, o que afasta a preliminar de nulidade.

A alegação de ausência de hipossuficiência econômica com base na remuneração recebida anteriormente pela autora é inapta a infirmar a concessão da gratuidade de justiça, pois o vínculo remunerado cessou em razão do ato impugnado, não sendo possível exigir capacidade contributiva fundada em rendimentos pretéritos.

A exoneração de servidora comissionada gestante, embora permitida formalmente em razão do caráter ad nutum do cargo, não afasta o direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, combinado com o art. 7º, XVIII, da CF/1988, aplicável também aos servidores públicos conforme o art. 39, § 3º, da CF.

A jurisprudência consolidada, inclusive do STF (RE 1299005, Rel. Min. Nunes Marques), reconhece que servidoras públicas gestantes, mesmo com vínculo precário, têm direito à indenização substitutiva correspondente ao período da estabilidade gestacional, quando exoneradas durante a gravidez ou licença-maternidade.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 7.000,00 é proporcional ao abalo sofrido e atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando a conduta do ente público e a situação econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica realizada em conformidade com o CPC e regulamentações específicas é válida, desde que comprovada a ciência do ente público.

A concessão da gratuidade de justiça é cabível quando demonstrada a ausência de renda atual, sendo inadequada a utilização de remuneração pretérita decorrente de vínculo encerrado por ato impugnado.

A servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo comissionado, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, e, se exonerada durante esse período, faz jus à indenização substitutiva correspondente à remuneração até cinco meses após o parto.

A fixação de indenização por danos morais decorrente da exoneração indevida durante a estabilidade gestacional deve observar a proporcionalidade, considerando o impacto da conduta estatal e a finalidade pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, arts. 183, 246, §§ 1º e 2º, 247; Lei nº 11.419/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1299005 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 17.12.2021.

V
istos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO contra FERNANDA NUBIA DE OLIVEIRA, com o objetivo de reformar a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente aos valores devidos durante o período de estabilidade provisória decorrente da maternidade, além de danos morais.

Alega a parte autora que foi nomeada em 06/05/2019, por meio do Decreto nº 818/2019-GAB, para exercer o cargo comissionado de Secretária Municipal de Agricultura e Mineração e que, em 10/11/2020, deu à luz a seu filho caçula, encontrando-se, desde então, em gozo de licença-maternidade, direito que teria sido desrespeitado com sua exoneração ocorrida em 01/01/2021. Em suas palavras, “apesar de ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, por estar grávida no momento da exoneração, faria jus à indenização em valor equivalente ao da remuneração do cargo ou função, como se em exercício estivesse, até o término da licença-maternidade” [Num. 27119172 - Pág. 2].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a estabilidade provisória decorrente da gravidez deve ser reconhecida inclusive nos casos de cargos comissionados, tendo como fundamento princípios constitucionais de proteção à maternidade e à criança.

Sustenta ainda que a conduta do Município de Brasil Novo violou tais direitos, causando-lhe danos morais e materiais.

Por fim, requer que o Município seja condenado ao pagamento dos subsídios correspondentes ao período de licença-maternidade, no valor de R$ 15.528,89, além de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais [Num. 27119172 - Pág. 2].

Em sua apelação, a parte requerida MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO alegou que a sentença deve ser reformada por contrariar o ordenamento jurídico vigente e desconsiderar provas constantes nos autos, além de não ter apreciado as preliminares levantadas, com destaque para a nulidade da citação.

Preliminarmente, sustentou a tempestividade do recurso, com base no art. 183 do CPC, alegando que, por se tratar da Fazenda Pública, aplica-se o prazo em dobro, o qual, somado à suspensão dos prazos processuais no recesso forense, tornaria tempestiva a apelação interposta em 23/01/2025.

Argumenta ainda a nulidade da citação, por não ter sido realizada de forma pessoal ao representante legal do ente público, como exige o art. 247, III, do CPC, e requer o reconhecimento da nulidade processual [Num. 27119172 - Págs. 3-4].

Ainda em sede preliminar, impugnou o deferimento da justiça gratuita à autora, afirmando que, enquanto Secretária Municipal, percebia remuneração superior a R$ 4.500,00 mensais, o que afastaria a alegada hipossuficiência. Alega que a simples declaração de pobreza não tem presunção absoluta e que a autora não comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais [Num. 27119172 - Pág. 4].

No mérito, o Município sustenta que a autora não possui direito à indenização, uma vez que exercia cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, conforme previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Defende que a estabilidade provisória decorrente da gravidez não se aplica aos cargos de confiança, cuja exoneração pode se dar ad nutum, a qualquer tempo, pela autoridade nomeante [Num. 27119172 - Págs. 5-6].

No que se refere aos danos morais, o recorrente afirma que não houve demonstração concreta do alegado abalo emocional e que a pretensão da autora caracteriza tentativa de enriquecimento ilícito, especialmente pelo valor pleiteado, de R$ 10.000,00, que seria desproporcional à situação narrada. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00 [Num. 27119172 - Pág. 6].

Por fim, requer: (1) o reconhecimento da isenção das custas recursais; (2) o recebimento do recurso no duplo efeito; (3) a declaração de nulidade do processo em razão da citação indevida; ou, caso superada a preliminar, (4) a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais [Num. 27119172 - Pág. 7].

As
c
ontrarrazões foram apresentadas no id-

27119173 - Pág. 01/13.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e

provimento da apelação
.

Belém-PA, assinado na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

No tocante à preliminar de nulidade da citação, a tese não merece acolhimento.

A citação do Município de Brasil Novo foi realizada mediante meio eletrônico, em conformidade com os artigos 246, §§ 1º e 2º, e 247 do Código de Processo Civil, e do artigo 9º da Lei n.º 11.419/2006, bem como da Portaria Conjunta nº 001/2018 – GP/VP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõem sobre a obrigatoriedade de manutenção de cadastro próprio por entes públicos para recebimento de citações e intimações eletrônicas.

Ademais, consta nos autos a efetiva ciência do ente público por meio do sistema, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Inclusive, não se pode imputar ao Judiciário a responsabilidade pela inércia da Administração em manter seus cadastros atualizados.

Assim, válida é a citação e rejeito a preliminar por ausência de prejuízo.

Quanto à alegação de indevido deferimento da justiça gratuita, igualmente não prospera.

A Insurgência do apelante repousa sobre a assertiva de que a autora recebia remuneração superior a R$ 4.500,00, sendo apta, portanto, a arcar com as custas do processo.

No entanto, tal argumento revela-se contraditório com a própria controvérsia central da demanda, pois se discute justamente a regularidade da exoneração da autora, que foi privada da sua fonte de renda.

A lógica processual rechaça o uso de remuneração pretérita como base para apuração da atual capacidade contributiva, mormente quando ela decorre do próprio ato impugnado.

Assim, rejeita-se também a preliminar de nulidade, posto que acertada a concessão da gratuidade.

No mérito, a controvérsia gira em torno do direito à estabilidade provisória da servidora comissionada exonerada durante o período da gravidez.

A apelada, servidora pública nomeada para cargo em comissão no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Mineração do Município de Brasil Novo, foi exonerada em 01/01/2021, quando ainda se encontrava em período de licença maternidade, tendo o parto do seu filho ocorrido em 10.11.2020, mas todos os servidores comissionados e temporários foram exonerados.

É verdade que, em razão da natureza comissionada do vínculo, inexiste vedação à exoneração
ad nutum
, mas, neste caso, a autora tem direito à indenização pleiteada do período, pois é pacífica na jurisprudência pátria que os servidores ocupantes de cargos comissionados, inclusive aqueles submetidos a regimes jurídicos precários, fazem jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em conjugação com o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

(...)

Art. 10 do ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II -
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.”

Tal proteção visa não apenas à garantia da subsistência da gestante, mas também ao melhor interesse da criança e à preservação da dignidade da pessoa humana.

A exoneração da servidora gestante durante o período de estabilidade constitucional, ainda que em cargo comissionado, configura hipótese de dispensa arbitrária vedada pela Constituição Federal, e, embora o cargo não enseje reintegração, por sua própria natureza precária, impõe-se o pagamento de indenização substitutiva correspondente à remuneração que faria jus até o término da estabilidade, isto é, até cinco meses após o parto.

Esse entendimento é amplamente adotado pelos Tribunais pátrios, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1299005, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021), que reconhece o direito à indenização substitutiva como decorrência lógica do rompimento irregular do vínculo,
in verbis:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes.
2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.”

(RE 1299005 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248, DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

Comprovado nos autos que a apelada se encontrava em licença maternidade no momento da exoneração, e inexistindo justificativa plausível para o ato, correta se mostra a sentença ao reconhecer o direito à indenização substitutiva da estabilidade provisória do período da licença.

Outrossim, entendo que a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais é proporcional à gravidade do abalo moral experimentado, como também hábil a evitar nova prática, face o caráter pedagógico da medida, tendo em vista a situação econômica das partes e não ocasiona enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/09/2025